Tribunal: TJPA
Processo: 0813587-88.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813587-88.2025.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE DE FREITAS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO PELA DEVEDORA. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato de empréstimo consignado devidamente assinado e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados.

4. Confissão da parte autora em juízo da ciência do empréstimo, e assinatura do pacto.

5. Demonstrada a contratação entre as partes e disponibilização do montante pactuado.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA JOSÉ DE FREITAS, em face de sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0813587-88.2025.8.14.0301), ajuizada contra BANCO FICSA S.A (C6 CONSIGNADO S/A).

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados por
MARIA JOSÉ DE FREITAS
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo, porém, a exigibilidade da condenação, diante da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Com o trânsito em julgado da sentença, pagas as custas pendentes, se houver, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, apontando irregularidades, defendendo que não realizou a pactuação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Pois bem.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de empréstimo consignado devidamente firmado entre as partes
(ID 29172895), devidamente assinado pela devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda prova de disponibilização do montante pactuado por TED na conta que a demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº 29172898).

Além do mais, como bem ressaltou o magistrado por ocasião da sentença, a própria autora, ora Apelante, em juízo, confirmou a assinatura do contrato, o que induz ao entendimento de que tinha ciência da contratação (afirma claramente que quando fez o empréstimo pegaram sua assinatura), embora em momento anterior tenha alegado desconhecimento
(3min18seg da mídia audiovisual juntada ao ID nº 2917295)
, consequentemente, tal contradição compromete a credibilidade da alegação de fraude.

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de seguro, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026